Tribunal: TJPA
Processo: 0845125-34.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845125-34.2018.8.14.0301

APELANTE: DANIELLE DUQUE ARGOLO PIMENTEL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDESCUTIR O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MATÉRIA AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

I – O
s embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II –
No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

III – Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais invocados, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide. Matéria automaticamente prequestionada.

IV- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DANIELLE DUQUE ARGOLO PIMENTEL
, em face do
V. Acórdão registrado no ID. nº 20311294 de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com base no art. 1.022 do CPC.

Em suas razões (id. 21107001), a embargante aduz a existência de contradição e obscuridade no julgado no que tange a responsabilidade solidária entre o alienante e o adquirente pelo debito de IPVA, quando houver previsão legal.

Argui que a responsabilidade solidária entre as referidas partes foi inserida pela Lei nº 8.867/2019, como expressamente indica o acórdão, e por isso não poderia atingir fatos geradores ocorridos antes de sua publicação.

Assevera que pretende afastar a cobrança de IPVA de fato gerador ocorrido entre 2012 e 2016, ou seja, antes da entrada em vigor da norma que estabeleceu a solidariedade entre as partes.

Cita o Tema 1.118 do STJ, em recurso repetitivo.

Com essas razões, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de sanar as contradições e obscuridades apontadas, conferindo-lhes efeitos infringentes, para reformar o acórdão guerreado. Alternativamente, requer o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões do Estado do Pará (id. 21747951).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, a embargante alega contradição e obscuridade
no que tange a responsabilidade solidária entre o alienante e o adquirente pelo débito de IPVA, quando houver previsão legal, sustentando que o inciso VII, do art. 12, da Lei Estadual nº 6.017/1996 foi inserido pela Lei 8.867/2019, razão pela qual não poderia retroagir a fatos geradores ocorridos antes da entrada em vigor da referida alteração.

Todavia, os embargos não merecem prosperar.

Analisando os termos do recurso, observa-se que a pretensão da embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Nos autos, verifica-se que toda a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento da Câmara Julgadora.

Apenas a título de esclarecimento, cumpre-nos destacar que, em que pese o inciso VII, do art. 12 da Lei 6.017/96, de fato, ter sido incluído pela Lei 8.867/2019, ele apenas deixou mais evidente ainda a responsabilidade solidária entre alienante e adquirente do veículo.

Isto porque o art. 48 do Decreto Estadual nº 2.703/2006, que regulamentou a Lei 6.017/96, já previa a responsabilidade solidária entre o vendedor e o comprador de veículo, conforme transcrito no acórdão embargado, senão vejamos:

“No Estado do Pará, a Lei Estadual nº 6.017/96, em seus artigos 11, 12, VII e art. 48 do Decreto nº 2.703/2006, estabelecem norma especifica sobre a responsabilidade solidária do antigo proprietário do bem, nos seguintes termos:

(...)

Art. 48. No caso de alienação
, fica facultado ao antigo proprietário comunicar, no prazo máximo de trinta dias a contar da data da transferência, ao órgão responsável pelo registro, matrícula, inscrição ou licenciamento a transferência de propriedade do veículo, hipótese em que ficará desonerado de qualquer responsabilidade quanto ao imposto,
cujo fato gerador ocorra após tal comunicação, bem como em relação aos respectivos acréscimos moratórios e penalidades cabíveis.”

Ademais, como bem ressaltou o magistrado a quo quando da prolação da sentença, embora a parte autora/embargante alegue que vendeu o veiculo em data anterior ao lançamento dos tributos, a declaração de compra e venda da suposta compradora é datado de dezembro/2017, posterior ao lançamento tributário e a notificação fiscal,
in verbis
:

“Analisando as argumentações das partes e fazendo a devida confrontação com as provas dos autos, observo que deve ser julgado
improcedente
o pleito formulado na inicial.

Isto porque
a parte autora não se desincumbiu do fato constitutivo de seu direito, qual seja, o de provar que, de fato, não era proprietária do veículo nos exercícios de 2012 a 2016, que originaram os débitos de IPVA consubstanciados no Auto de

Infração trazido aos autos.

Assim refiro porque, muito embora a requerente tenha alegado ter vendido o veículo em data anterior ao lançamento dos tributos, o documento que junta aos autos consiste apenas no denominado “Declaração de compra e venda”, assinado pela suposta compradora do veículo (ID Num. 5612201).

Nesse sentido, destaco que o referido documento foi produzido apenas em 22/12/2017, sendo que a notificação acerca do lançamento tributário ocorreu em momento anterior. Ademais, o documento afirma que o contrato se deu de forma verbal, em Julho/2011, ou seja, mais de 06 (seis) anos antes, sendo este o
único documento carreado aos autos que se refere ao alegado negócio de venda e compra envolvendo o automóvel.”

Dessa forma, para todos os efeitos legais, a embargante permanecia como proprietária do veículo perante os órgãos estaduais, conforme art. 11 da Lei Estadual 6.017/1996, pois como ela mesmo afirma desde a exordial, o contrato de compra e venda celebrado entre as partes foi verbal e por inexperiência, não comunicou a venda ao DETRAN.

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações da embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça – STJ, sobre idêntico tema:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2.

Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014). II -
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
(EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No que concerne ao prequestionamento da matéria, não obstante, para acesso às instâncias superiores, basta o requisito do prequestionamento implícito, ou seja, a apreciação da matéria pelo Tribunal, que neste caso, de fato, já ocorreu.

A doutrina corrobora essa orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.” (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei)

A jurisprudência majoritária também tem entendimento pacífico de que o prequestionamento ocorre de maneira implícita, ou seja, que haja a apreciação da matéria fundada nos preceitos disciplinados, sendo desnecessário, todavia, a menção expressa de todos os dispositivos legais apontados.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE OBJETIVA, EXCLUSIVAMENTE, O PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. POSSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO PARA FINS DE ACESSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES, SEGUNDO TRANQUILO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA DEVIDAMENTE DEBATIDA E DECIDIDA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DA MESMA QUESTÃO. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
(TJPR. EmbDecCv 0319179- 5/04, 14ª Câmara Cível. Rel Edgard Fernando Barbosa. DJ 23/09/2011).

Processual Civil. Acórdão. Inconformismo. Pretendida rediscussão da matéria. Inexistência de omissão. Decisão que tratou da questão.
Mera irresignação. Prequestionamento. Matéria devidamente enfrentada. Descabimento. Embargos de declaração não providos.
(TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1036729-4/01 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Salvatore Antonio Astuti - Unânime - - J. 22.10.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONFIGURADA ACORDÃO QUE APRECIOU TODOS OS PONTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE
- RECURSO IMPROVIDO. I) impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos
. II) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.
(TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1051220-2/01 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Rubens Oliveira Fontoura - Unânime - - J. 08.10.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. ATAQUE AO MÉRITO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO.
Embargos rejeitados. (TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1010412-4/01 - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Ruy Cunha Sobrinho - Unânime - - J. 06.08.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS AFETOS À MATÉRIA ANALISADA. DESCABIMENTO SEM QUE SE APONTE QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO. DEVER A SER CUMPRIDO PELA PARTE, E NÃO PELO JULGADOR.
Não é dever do magistrado apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação de recurso. Necessita, sim, solucionar a lide, expondo na integralidade as razões de decidir, sem incorrer em contradição, omissão ou obscuridade. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJPR, 17ª Câmara Cível, Rel. Albino Jacomel Guerios, DJ 13/01/2009).

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém,
02
de
dezembro
de 20
24.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 09/12/2024